Tribunal: TJMT
Processo: 0010594-44.2017.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010594-44.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Limitação de Juros, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO - CPF: 668.864.069-49 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 70.520.499/0001-43 (APELADO), PELLARIGO E PELLARIGO LTDA - EPP - CNPJ: 08.716.638/0001-35 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 70.520.499/0001-43 (APELANTE), MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO - CPF: 668.864.069-49 (APELANTE), PELLARIGO E PELLARIGO LTDA - EPP - CNPJ: 08.716.638/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO EM DETERMINADOS CONTRATOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010594-44.2017.8.11.0051

APELANTES:

BA
NCO DO BRASIL S/A, MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO,
DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA – EPP e PELLARIGO E PELLARIGO LTDA - EPP

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
BA
NCO DO BRASIL S/A, MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO,
DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA – EPP e PELLARIGO E PELLARIGO LTDA - EPP
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
MM. Juiz
André Barbosa Guanaes Simoes, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 10594-44.2017.811.0051 – cód. 139354, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos pelo requerente, apenas para excluir os demais encargos moratórios previstos nos contratos de crédito BB crédito automático operação 818300265; Proger urbano empresarial n° 303.706.768; BB Giro Rápido n° 303.706.913; BB Giro Empresa Flex n° 303.703.781; BB Giro Rápido n° 303.706.919; Ouro Card Empresarial c/c 000.018.534-5 e contrato de abertura de crédito n° 303706.913, para que se efetue a cobrança, no caso de inadimplemento, da comissão de forma isolada, bem como para que, nos citados contratos, os juros remuneratórios sejam limitados a taxa média de mercado para operações do tipo a época da contratação, julgando improcedentes os pedidos para alteração dos juros remuneratórios das cédulas rurais pignoratícias de n° 40/02958-1 e n° 40/02481-4, e dos contratos de abertura de crédito de n° 303.707.724; n° 303707.406; n° 40/02767-8; n° 303.706.913; n° 303707.250; n° 303707.466, eis que fixados dentro da média de mercado, e os pedido para revisão da clausula moratória das cédulas rurais pignoratícias de n° 40/02958-1 e n° 40/02481-4, e dos contratos de abertura de crédito de n° 303.707.724; n° 303.707.406; n° 40/02767-8; n° 303.706.913; n° 303.707.250; n° 303.707.466, eis que ha previsão para incidência da comissão de permanência de forma isolada.

Além disso, distribuiu o ônus sucumbencial condenando ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento do que corresponder a metade das custas processuais, na forma do art. 86 do CPC, fixando os honorários advocatícios em 10%.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL
, se insurge, em síntese, apontando a violação ao
pacta sunt servanda
e ao princípio da boa-fé contratual, que estabelece que
“o contrato faz lei entre as partes”,
ou seja, deve ser cumprido com as cláusulas nele contidas, pois ambas as partes pactuaram de forma livre e consciente, inexistindo qualquer coação para que os apelados o firmasse.

Aponta a inépcia da inicial, sob o argumento de que conforme o § 2º do art. 330 dispõe que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de discriminar na petição inicial, sob pena de inépcia, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Da mesma forma, aponta a carência da ação, aduzindo que não foi praticado pelo requerido, qualquer ato a justificar a pretensão do requerente, sendo que sempre agiu diligentemente na realização de seus negócios, primando pela lisura no tratamento com seus clientes, sendo certo que o autor recebeu a cópia de todas as cédulas, para que ficasse ciente de todos os encargos que poderiam incidir, bem como quando da falta de pagamento das parcelas avençadas, e dos encargos incidentes sobre estas.

Assevera que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato em questão, posto que a moeda e o crédito são meios de pagamento e não produto ou serviço colocado a disposição de Consumidor.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente condenação dos apelados ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da causa, de acordo com o que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id 66490304/66490307).

Por sua vez, o autor sustenta ter restado perfeitamente demonstrada a abusividade no percentual de juros remuneratórios contratados no cartão, pois a taxa média anual divulgada pelo BACEN é muito inferior aquela aplicada.

Em relação aos honorários sucumbenciais, alega que o recorrente não deu causa a presente demanda, não podendo ser responsabilizado, assim como os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do proveito econômico, em claro aviltamento da profissão, pelo que pretende a sua devida a majoração, nos termos do art. 85, §11 do CPC, merecendo atenção especial ao fato de que o requerente obteve êxito na sua atuação, motivando igualmente sejam arbitrados honorários em seu favor.

Ancorado em tais argumentos, pugna pela concessão da justiça gratuita, e pelo provimento do recurso para fins de reforma da decisão no que tange a improcedência dos pedidos para alteração dos juros remuneratórios das cédulas rurais pignoratícias, a improcedência do pedido para revisão da cláusula moratória das cédulas rurais pignoratícias, com a majoração dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos do apelante e o reconhecimento do não cabimento de honorários sucumbenciais.

Embora devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, ambas as partes permaneceram silentes (Id. 66490314).

Preparo recolhido pelo Banco do Brasil no Id 66490308.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De inicio, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos, que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar o apelado sendo patrocinados por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4º, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Assim,
defiro
nesta fase recursal os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Quanto a irresignação da instituição financeira de inépcia da inicial e carência da ação, tenho que tal insurgência não merece prosperar, uma vez que o art. 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir que aliás, foram apresentados detalhadamente pelo autor, o que possibilitou o magistrado de primeiro a imprimir seu entendimento.

Ressalte-se que a ausência de prova do direito alegado pela parte autora não conduz à inépcia da inicial, mas, acaso verificada, à improcedência do pedido, confundindo-se com o mérito da demanda, que será analisado no momento oportuno.

Antes de adentrar ao mérito da questão, pertinente tecer breve contextualização dos fatos, para melhor compreensão da matéria posta em mesa.

In casu
, trata-se de ação revisional de contrato c/c pedido de tutela provisória de urgência proposta por

MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO,
DESLINTAMENTO CAMPO VERDE LTDA – EPP e PELLARIGO E PELLARIGO LTDA - EPP
, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual alegou, em suma, que firmou com a instituição financeira vários contratos de operação de crédito, sendo eles em nome de MAGNO CEZAR: Contrato BB FCO RURAL — DESENVOLVIMENTO RURAL nº 40/02481, BB Crédito Automático OPERAÇÃO Nº 818300265, na Agência/Conta Débito 3037-6/ 8.744-0, Contrato BB CUSTEIO AGROPEC. TRADICIONAL nº 40/02958, CONTRATO POUPANCA OURO 510.008.744-3; POUPANCA POUPEX 960.008.744-5; CONTRATO DE ADESAODE PRODUTOS e SERVICOS P.F. C/C 8.744-0 AGENCIA 3037-6, com limite de R$ 14.400,00; em nome da Deslintamento Campo Verde: Contrato Crédito Rural e Comercial — PROGER URBAN O EMPRESARIAL, OPERAÇÃO n° 303.706.768, BB GIRO RAPIDO OPERAÇÃO n° 303.706.913, CONTRATO DE CREDITO RURAL COMERCIAL — BB GIRO EMPRESA FLEX OPERAÇÃO n° 303.706.406, - BB GIRO EMPRESAFLEX, OPERAÇÃO n° 303.707.724, OPERACAO 303.703.781 e OPERAÇÃO 40/02767; e em nome da PELLARIGO: Contrato Crédito Rural e Comercial — BB GIRO RAPIDO OPERAÇÃO n° 303706.919, BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERAÇÂO n° 303.707.250, Contrato Crédito Rural e Comercial — BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERAÇÃO n° 303.707.466, OURO CARD EMPRESARIAL C/C 000.018.534-5, com limite de R$ 5.000,00.

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos pelo requerente, apenas para excluir os demais encargos moratórios previstos nos contratos de crédito BB crédito automático operação 818300265; Proger urbano empresarial n° 303.706.768; BB Giro Rápido n° 303.706.913; BB Giro Empresa Flex n° 303.703.781; BB Giro Rápido n° 303.706.919; Ouro Card Empresarial c/c 000.018.534-5 e no contrato de abertura de crédito n° 303706.913, para que se efetue a cobrança, no caso de inadimplemento, da comissão de forma isolada, bem como para que, nos citados contratos, os juros remuneratórios sejam limitados a taxa média de mercado para operações do tipo a época da contratação, julgando improcedentes os pedidos para alteração dos juros remuneratórios das cédulas rurais pignoratícias de n° 40/02958-1 e n° 40/02481-4, e dos contratos de abertura de crédito de n° 303.707.724; n° 303707.406; n° 40/02767-8; n° 303.706.913; n° 303707.250; n° 303707.466, eis que fixados dentro da média de mercado, e os pedido para revisão da clausula moratória das cédulas rurais pignoratícias de n° 40/02958-1 e n° 40/02481-4, e dos contratos de abertura de crédito de n° 303.707.724; n° 303.707.406; n° 40/02767-8; n° 303.706.913; n° 303.707.250; n° 303.707.466, eis que ha previsão para incidência da comissão de permanência de forma isolada.

Inconformados, o Banco apelante aponta a violação ao
pacta sunt servanda
e ao princípio da boa-fé contratual, asseverando que devem ser cumpridas as cláusulas contidas nos contratos.

O autor, por sua vez, a abusividade no percentual de juros remuneratórios contratados no cartão, assim quanto aos honorários sucumbenciais que alega não ter dado causa a presente demanda, não podendo ser responsabilizado.

Pois bem. Em que pesem as bem laçadas ponderações esposadas pelo Banco, a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição financeira e o consumidor, o que impõe a relativização do
pacta sunt servanda
.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO NCPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata, originalmente, de contrato bancário, nos termos da Súmula 297/STJ, a qual prescreve que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Logo, estando o Apelante sujeito às normas consumeristas, as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ele estipuladas estão sujeitas à revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 3. Com efeito, a jurisprudência pátria já firmou entendimento pela possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras. [...]”.
(TJMT - Ap 101411/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Outrossim, o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica da Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sobre a estipulação de juros, as Súmulas 382 e 541 do STJ, assim dispõem:

“
Súmula 382
–

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”

“Súmula 541
– A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a e. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta E. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

In casu
, da detida análise dos autos, não restou evidenciada qualquer abusividade na cobrança dos encargos pactuados por parte a instituição bancária, de modo que se apresenta correta a fixação e a cobrança de tais encargos, não havendo que se falar em ilegalidade.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida pela
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado, justificando sua redução à média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, quando evidenciado o abuso.

Aliás, nesse aspecto, o magistrado de primeiro grau efetuou uma análise cirúrgica, cujo excerto se transcreve,
in litteris
:

“Das Cédulas Rurais Pignoratícias

- Dos títulos e contratos impugnados pelos Requerentes, ao menos dois são Cédulas rurais pignoratícias, a saber, as de n° 40/02958-1 (p. 311/321); e n° 40/02481-4 (p. 322/331).

Ao contrário do afirmado pelos Requerentes, não observo abuso na fixação das taxas de juros remuneratórios nos títulos impugnados.

Com efeito, dos citados títulos, observa-se que os juros remuneratórios foram fixados entre a taxa de 5,5% ao ano para a cédula de n° 40/02958-1 e 6,75% ao ano para a cédula de n° 40/02481-4.

Nota-se que, ao menos no período de normalidade, nada havia a prejudicar os Requerentes. Os juros remuneratórios não demonstram abuso por parte da instituição financeira.

- Dos Contratos de Abertura de Crédito

Dentre os contratos impugnados encontramos, dentre os apresentados pelo Requerido, seis contratos de abertura de crédito, assim numerados, n° 303.707.724 (p. 343/358); n° 303.707.406 (p. 363/378); n° 40/02767-8 (p. 385/400); n° 303.706.913 (p. 405/410); n° 303.707.250 (p. 417/434); n° 303.707.466 (p. 435/450).

Mais uma vez o Requerente não conseguiu demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios.

De fato, os contratos impugnados preveem juros remuneratórios entre o mínimo de 2,036% ao mês e 27,362% ao ano no contrato de n° 303.707.724; 1,33% ao mês e 17,181% ao ano no contrato de n° 303.707.406; 3% ao ano no contrato de n° 40/02767-8; 1,639% ao mês e 21,542% ao ano no contrato n° 303.707.250; 1,989% ao mês e 26,66% ao ano no contrato de n° 303.707.466.”

E segue:

[...] - Dos Contratos e Títulos Ausentes

Da analise detida dos autos, percebe-se que os contratos ou títulos BB crédito automático operação 818300265; Proger urbano empresarial n° 303.706.768; BB Giro Rápido n° 303.706.913; BB Giro Empresa Flex n° 303.703.781; BB Giro Rápido n° 303.706.919; e Ouro Card Empresarial c/c 000.018.534-5, não foram juntados pelo Requerido.

Devidamente intimado a fornecer cópia dos citados títulos e contratos, o Requerido quedou-se inerte.

Dessa forma, dada a inversão do ônus da prova, tem-se pela presunção da veracidade das alegações iniciais quanto a disparidade dos juros remuneratórios previstos, os quais deverão se limitar a taxa media de mercado para operações do tipo no período da pactuação.

O mesmo devera se dar também ao contrato de abertura de crédito n° 303.706.913 que, apesar de juntado nos autos, não especifica quais são os seus encargos remuneratórios.

- Da Capitalização dos Juros:

Já se disse que, em relação as instituições financeiras, existe autorização legal especifica para tal questionada forma de computo dos juros. Isso porque o artigo 5° da Medida Provisória 2.170-36 assim autoriza de forma genérica a capitalização dos juros:

“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”

Além do mais, apos a Medida Provisória n° 1963/2000, 0 STJ vem admitindo a incidência de capitalização mensal para os contratos celebrados a partir de 31 de margo de 2000, desde que pactuada.

Quanto a pactuação da capitalização de juros, o STJ entende que basta a simples estipulação de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal, para que seja configurada a previsão expressa da capitalização de juros no contrato, conforme aponta o seguinte julgado:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior a anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permiti a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ, REsp 973.827/RS, Re. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acordão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Assim, nada existe a exigir a proibição da capitalização de juros nos títulos impugnados.

Indefere-se, no ponto, o pedido de revisão.

- Dos Encargos Moratórios:

Quanto aos encargos moratórios ressalta-se a ausência, nos autos, de sua especificação em alguns dos títulos impugnados.

Dessa forma, dada a inversão do ônus da prova, tem-se a presunção da veracidade das alegações iniciais quanto a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios nos contratos e títulos impugnados cujas cópias não foram juntadas pelo Requerido, quais sejam, BB crédito automático operação 818300265; Proger urbano empresarial n° 303.706.768; BB Giro Rápido n° 303.706.913; BB Giro Empresa Flex n° 303.703.781; BB Giro Rápido n° 303.706.919; e Ouro Card Empresarial c/c 000.018.534-5.

Já o contrato de abertura de crédito n° 303.706.913, apesar de ter sua copia juntada aos autos, não consta em sua redação a especificação dos encargos moratórios. Portanto, dada a inversão da prova, deve-se presumir pela veracidade das alegações iniciais, considerando-se a cumulação dos demais encargos moratórios com a comissão de permanência.

Quanto aos demais contratos impugnados, passa-se a analise quanto aos encargos moratórios.

Das Cédulas Rurais Pignoratícias Já é ponto pacificado a autorização da comissão de permanência, desde que de forma isolada.

O Superior Tribunal de Justiça materializou seu entendimento na Sumula 472, assim redigida:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Quanto as Cédulas rurais pignoratícias de n° 40/02958-1 e n° 40/02481-4, não se vislumbra qualquer irregularidade em seus encargos moratórios, uma vez que, nas cláusulas concernentes aos encargos moratórios ha previsão de incidência, no caso de inadimplência, da comissão de permanência de forma isolada.

Assim, dada a autorização contida na citada Sumula 472 do STJ, nada ha que se alterar nos encargos moratórios dos títulos impugnados.

- Dos Contratos de Abertura de Crédito

Quanto aos contratos de n° 303.707.724 (p. 343/358); n° 303.707.406 (p. 363/378); n° 40/02767-8 (p. 385/400); n° 303.706.913 (p. 405/410); n° 303.707.250 (p. 417/434); n° 303,707,466 (p. 435/450), não se vislumbra irregularidade em seus encargos moratórios, uma vez que ha previsão de incidência, no caso de inadimplência, da comissão de permanência de forma isolada.

Assim, dada a autorização contida na citada Súmula 472 do STJ, nada ha que se alterar nos encargos moratórios do contrato impugnado.”

Logo, de acordo com os documentos anexados ao processo eletrônico, muito bem registrou o sentenciante, no sentido de que nos contratos de crédito BB crédito automático operação 818300265; Proger urbano empresarial n° 303.706.768; BB Giro Rápido n° 303.706.913; BB Giro Empresa Flex n° 303.703.781; BB Giro Rápido n° 303.706.919; Ouro Card Empresarial c/c 000.018.534-5; e contrato de abertura de crédito n° 303706.913, devem ter a cobrança efetuada, no caso de inadimplemento, da comissão de forma isolada, bem como para que, nos citados contratos, os juros remuneratórios sejam limitados a taxa média de mercado para operações.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020